Tribunal: TJMT
Processo: 1011463-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011463-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), LUIZA MARIA DA COSTA - CPF: 206.563.271-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e quando fixada em valor razoável não comporta redução, sobretudo quando o cumprimento da liminar pela instituição financeira não lhe impõe nenhuma dificuldade.

O CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011463-70.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, Ação Declaratória de Contrato de Empréstimo Consignado C/C Repetição de Indébito e Danos Morais, deferiu a tutela de urgência
para determinar à requerida para que suspenda os descontos na folha de benefício da autora, referente ao contrato no 010011446515, no valor de R$- 6.856,90, com parcelas de R$- 161,00, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 497 do CPC
.

O agravante aduz que a multa cominatória é excessiva, bem como que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo, sobretudo porque não depende apenas dela, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício da agravada, no caso o INSS. E mais, deve ser imposto um limite máximo.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 131901173).

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta

(id n.

135085163).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a multa cominatória fixada no
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar
que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida para que suspenda os descontos na folha de benefício da autora, referente ao contrato no 010011446515, no valor de R$- 6.856,90, com parcelas de R$- 161,00, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 497 do CPC.

Pede que seja afastada a pena pecuniária ou, alternativamente, minorada a importância arbitrada.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (REsp 1354913 / TO).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA APROPRIADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ART. 6o, VIII, DO CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

É devida a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6o, VIII, do CDC).” (AI 1006189-62.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021)

A multa arbitrada em R$200,00 por dia não comporta redução, uma vez que leva em conta a condição econômica do réu (instituição financeira

de grande porte)

e preenche o objetivo de impedir a violação de um direito, sendo então proporcional às circunstâncias do caso.

É descabida a argumentação de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, já que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, o Banco estará descumprindo o decisum, fazendo incidir a multa.

Além do quê, a própria lei autoriza ao juízo determinar a periodicidade de sua aplicação (segunda parte do art. 500 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022